Tribunal: TJMT
Processo: 1030772-43.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030772-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO RODRIGO DA COSTA - CPF: 436.983.568-21 (ADVOGADO), VERITTA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 34.163.891/0001-19 (AGRAVANTE), RODO MERLIN TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 10.263.061/0001-03 (AGRAVADO), ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 216.709.648-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM MÓVEL – CAMINHÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESBULHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor. O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV), de modo que, não havendo, no caso concreto, prova irrefutável do esbulho alegado, não se justifica a concessão da antecipação de tutela pleiteada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERITTA LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1028491-69.2023.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra RODO MERLIN TRANSPORTES EIRELI – ME, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora/agravante para que fosse determinada a busca e apreensão dos “
veículos de placa GGS2J73 (cavalo) e OOY6417 (carreta)
”, pois, segundo o magistrado, “
os contornos fáticos explicitados pela requerente não encontram respaldo nos elementos de convicção apresentados no feito, na medida em que não se avisa no conjunto probatório a demonstração de recusa da parte requerida na devolução do bem em questão e, por conseguinte, da caracterização do esbulho alegado
”
(cf. Id. nº 196618653).

A agravante
alega que
“
exerce a posse dos veículos de placas GGS2J73 (cavalo) e OOY6417 (carreta) desde meados de 2022
”, em função dos contratos de arrendamento juntados aos autos, e que, em 24.10.2023, durante o trajeto realizado à entrega de mercadoria, “
em determinada parada, a agravada procedeu com a retirada do veículo
(...)
, uma vez que o motorista havia ingerido bebida alcoólica, sendo que, após a retirada do caminhão, foi efetuada a descarga da mercadoria, contudo, houve a temerária e injustificada retenção do veículo por parte da agravada, sem qualquer justificativa plausível, ainda que tenham sido enviados todos os documentos solicitados para que outro motorista realizasse a retirada
”.

Afirma que “
procedeu com o envio de toda documentação solicitada pela agravada para que a retomada do bem fosse realizada, contudo, até o momento, não foi efetivada a entrega dos veículos, o que configura claro esbulho possessório, o que pode se verificar ainda pelo Boletim de Ocorrência juntado aos autos e inúmeras conversas de whatsapp entre as partes
”, afinal, “
a posse praticada pela agravada é ilegal, de natureza injusta e precária, vale dizer, mantida com evidente abuso e quebra de confiança
”, daí porque, “
sendo a lide devidamente instaurada dentro de ano e dia, não há motivo para o indeferimento da liminar de reintegração de posse sem a oitiva da parte contrária, com fundamento no artigo 562 do Código de Processo Civil
”, até porque “
necessita dos veículos para execução de suas atividades empresariais (visto que se trata de transportadora)
”, estando sofrendo “
inúmeros prejuízos decorrentes da perda de faturamento por ser privada da utilização dos veículos em questão
”.

Pede, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a imediata reintegração da posse dos veículos objetos da lide, e, desde já, a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 196616698).

A decisão vinculada ao Id. nº 198160199, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado torce pelo desprovimento do recurso, dizendo que na data marcada para a entrega do produto, foi constatado o sumiço das cargas, e, após o motorista ter sido liberado da delegacia onde prestara depoimento, a agravada não teve mais notícias sobre a pessoa ou sobre o veículo, ou seja, “
diferentemente do que alega a agravante, a agravada não está com o veículo e sequer conhece seu paradeiro
” (cf. Id. nº
201880673
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor
”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

Sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
” (Curso Avançado de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190).

No presente caso,
os fundamentos recursais não convencem prontamente do desacerto da premissa decisória de que, a princípio,
não há como visualizar a probabilidade do direito alegado pela autora/agravante, ao menos não com o grau mínimo de segurança necessário para autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, “
na medida em que
não se avisa no conjunto probatório a demonstração de recusa da parte requerida na devolução do bem em questão e, por conseguinte, da caracterização do esbulho alegado, não sendo o boletim de ocorrência, por si só, suficiente para tal finalidade
”, ou, com mais precisão, no mínimo, não se pode dizer que o conjunto fático-probatório é apto a demonstrar que houve esbulho do veículo, já que a agravada é enfática ao dizer que
“
não está com o veículo e sequer conhece seu paradeiro
” (cf. contrarrazões recursais vinculadas ao Id. nº 201880673 – p. 4).

Portanto, considerando que ainda não há prova irrefutável do esbulho alegado, não se justifica a concessão da medida pretendida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024